Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-63.2021.8.11.0013
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002274-63.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WESLEY CESAR CARVALHO ARAUJO - CPF: 030.435.191-16 (APELANTE), ULISSES TRINDADE DE FARIA - CPF: 000.771.011-97 (ADVOGADO), GUSTAVO BALTAZAR ALVES DE FARIAS - CPF: 027.537.281-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE SOLE TEIXEIRA - CPF: 118.321.487-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR SOARES ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), WANKER FERREIRA MEDEIROS - CPF: 886.378.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Inaplicabilidade do princípio da consunção. Condutas autônomas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano de detenção e 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), com apreensão do armamento em sua residência durante cumprimento de mandado judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo deve ser afastada, diante da alegação de que a arma seria instrumento necessário à prática de tráfico de drogas, o que ensejaria a aplicação do princípio da consunção.

III. Razões de decidir

3. A arma foi localizada em contexto distinto da suposta prática do crime de tráfico, sem vínculo direto ou funcional com a atividade de mercancia ilícita de entorpecentes.

4. A posse do armamento era voltada à segurança pessoal do réu, conforme suas declarações, sendo o tráfico de drogas objeto de outra ação penal, ajuizada em estado diverso.

5. Inexistência de nexo de dependência entre as condutas, tratando-se de delitos com bens jurídicos tutelados distintos. Precedentes do STJ afastam a consunção quando não demonstrado o uso da arma como meio necessário à traficância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo exige demonstração de vínculo funcional ou nexo finalístico entre as condutas.

2. A mera posse de arma de fogo, não vinculada diretamente à atividade de tráfico, configura delito autônomo."

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 2083450/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5,
DJe
07/03/2024; STJ,
AgRg
no HC 738.385/PE, Rel. Des.
Conv
. Jesuíno
Rissato
, T5,
DJe
20/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por WESLEY CESAR CARVALHO ARAUJO contra sentença prolatada pelo juízo
Terceira
Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou pela prática do delito de
posse de arma de uso permitido
, previsto no artigo
12
,
caput
, da Lei n. 1
0.82
6
/2003
à pena de 0
1
(
um
) ano de
detenção
, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da Execução Penal,

bem como ao pagamento

de
10 (dez) dias-multa,
à guisa de
1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época
dos fato
s
para cada dia

(
id. 2
59732196
).

Nas razões recursais, sustenta o apelante a incidência do princípio da consunção, também denominado absorção, ao argumento de que a conduta de portar arma de fogo teria se configurado apenas como meio necessário à prática do delito de tráfico de entorpecentes, objeto da ação penal n. 5258723-26.2021.8.09.0051, em trâmite perante a Justiça do Estado de Goiás
(id. 2
80733352
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 2
84343878
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 28
8205393
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que WESLEY CESAR CARVALHO ARAUJO foi condenado pela prática do delito de posse de arma de uso permitido, previsto no artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 à pena de 01 (hum) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Assim
, busca o apelante a incidência do princípio da consunção, ao argumento de que a conduta de portar arma de fogo teria se configurado apenas como meio necessário à prática do delito de tráfico de entorpecentes, objeto da ação penal n. 5258723-26.2021.8.09.0051, em trâmite perante a Justiça do Estado de Goiás.

Em que pese o esforço defensivo, frise-se, desde logo, que a pretensão não merece acolhimento.

Extrai-se da denúncia que
(ID. 259732159):

“1 – DO CRIME DO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003

No dia 27 de abril de 2021, por volta das 09h00min, em imóvel particular, localizada na Rua Luiz Pereira Cosme, nº 1398, Bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, Wesley Cesar Carvalho Araújo, com consciência e vontade, possuía e mantinha munições e arma de fogo de uso permitido em sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2 – DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se do caderno inquisitivo que, na data dos fatos, os policiais civis foram cumprir mandado de busca e apreensão na residência de Wesley, expedido nos autos nº 5053474-78-2021-8-09.0051, oriundo da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem e Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia/GO.

Ao realizar a diligência na casa, os agentes encontraram 01 (uma) pistola marca Imbel, modelo Md1, calibre .380, nº 35344 e 07 (sete) munições calibre .380 em uma estante no quarto do denunciado, conforme auto de apreensão de ID. 55748024 – fl. 12.

Constatado que o denunciado possuía os referidos armamentos em desacordo com as determinações legais, realizou-se sua prisão em flagrante.

Solicitada a perícia do material bélico, o laudo concluiu que todas as munições se encontravam aptas a lançar projéteis de energia cinética suficiente para causar lesões em seres vivos, assim como que
a arma de fogo se mostravam
eficiente para produzir disparos (ID. 55748024 – fls. 59/64).

Destaca-se que, durante seu interrogatório em sede policial, Wesley confirmou ser o proprietário dos artefatos, afirmando que adquiriu a pistola por R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) de uma pessoa de alcunha “cabelo” (ID. 55748024 – fls. 29/30)”.

Consta dos autos que
a
apreensão da arma de fogo e munições se

deram
em
cumprimento
de um

mandado de busca e apreensão na residência de Wesley, expedido nos autos n. 5053474-78-2021-8-09.0051, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Crimes de Organização Criminosa e de Lavagem e Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia/GO.

Na hipótese, ao ser interrogado em audiência de instrução (ID. 259732194),
WESLEY CESAR CARVALHO ARAUJO confessou a propriedade da arma
,

afirm
ando
que
a
mantinha em sua residência a título de proteção pessoal, em razão de residir nos fundos de um batalhão da Polícia Militar e já ter sofrido invasões em sua moradia. Ressaltou que o artefato bélico
encontrava-se
devidamente guardado e desmuniciado no momento da apreensão
.

Assim,
os elementos fáticos demonstram que um delito ocorreu em Goiás e outro em Pontes e Lacerda/MT, sendo, pois, infrações penais autônomas, independentes e dotadas de desígnios diversos.

Convém ressaltar que pelo princípio da consunção, há uma relação direta entre os crimes, sendo que um absorve o outro para um único resultado. Assim, para que o delito de roubo fosse absorvido pelo crime posse irregular de arma de fogo de uso permitido, essa ação teria que ter alguma influência sobre este último crime (subordinação ou dependência).

A propósito:

“1. "Assinale-se que a consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa. Ou seja, para aplicação do princípio da consunção pressupõe-se a existência de ilícitos penais que funcionam como fase de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave (HC n. 92.256/PB, Quinta Turma,
Relª
. Minª. Laurita Vaz,
DJe
de 29/09/2008)" (
AgRg
no HC n. 738.385/PE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022).

Dessa forma, não se pode considerar a posse irregular de arma como crime meio ou necessário à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, razão pela qual não há que se falar em absorção, tratando-se de bens jurídicos distintos tutelados pelas normas penais.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a absorção do crime de posse ou porte irregular de arma de fogo pelo tráfico de drogas somente é admitida quando o emprego da arma se encontra diretamente vinculado à atividade de mercancia ilícita, ou seja, quando há nexo finalístico entre a detenção da arma de fogo e a salvaguarda da prática do narcotráfico.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º DA LEI 11 .343/2006. AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL DA PRIMARIEDADE. PORTE DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADES PROBATÓRIA. SÚM. 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. O acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior ante a ausência do pressuposto objetivo previsto os termos no § 4º do
art
. 33 da Lei n. 11.343/2006, primariedade do agente, independentemente da natureza do delito pretérito.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que "a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita"
(
AgRg
no REsp 1.838.397/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 5/3/2020,
DJe
16/3/2020, grifou-se
) .
Na hipótese dos autos, observa-se que foi encontrado uma arma de fogo no veículo em que o recorrente estava, de modo que, não é possível afastar o concurso material, presumindo que a arma seria utilizada para garantir o sucesso da empreitada criminosa (no caso, do narcotráfico). 4. Quanto as alegadas nulidades de provas verifico que a defesa não demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão recorrido teria violado dispositivos de lei federal. Não basta a menção
en
passant a leis federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como se estivesse a redigir uma
apelação .
Desse modo, a incidência da Súmula 284 do STF é medida que se impõe, levando ao não conhecimento do recurso especial. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no REsp: 2083450 SP 2023/0229920-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)
Negritei

Nesse contexto, não se aplica o princípio da consunção à hipótese em apreço, pois, a partir do robusto conjunto probatório constante dos autos, restou demonstrado que o réu não adquiriu ou manteve o armamento com a finalidade exclusiva de assegurar a traficância, sobretudo porque o delito de tráfico ocorreu em outro estado da federação e em momento anterior ao ilícito relativo à posse de arma.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
WESLEY CESAR CARVALHO ARAUJO
, mantendo-se inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025